Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-44.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-44.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR DE SOUZA MEI - CPF: 483.385.751-00 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

2.

Perícia médica judicial concluiu que a parte apelante, embora apresente sequela decorrente de acidente de trabalho, não sofreu redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sem comprovação de redução da capacidade laborativa, é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional relevante que implique maior esforço para a execução da atividade laboral habitual, afastando, assim, o direito ao benefício.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a mera existência de sequela não configura, por si só, motivo para concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação da redução da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante.”

Dispositivo relevante citado:
Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
OSMAR DE SOUZA MEI
,

contra a sentença de ID. 254419653, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
,
nos autos da “
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedente o pedido inicial
,
nos seguintes termos
:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
OSMAR DE SOUZA MEI
contra o
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
, ambos qualificados.

A inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis para propositura da ação, sendo devidamente, oportunidade em que deferiu os benefícios da justiça gratuita e restou indeferido o pedido de tutela de urgência.

Foi realizada pericia médica.

O requerido apresentou contestação.

A parte autora impugnou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC/2015, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

Partes legítimas e legítimo interesse de agir.

Presentes ainda os pressupostos processuais.

O acidente do trabalho deve ser entendido como o evento de origem traumática por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos ou biológicos) que causa lesão corporal ou perturbação funcional e que acarreta morte, perda ou redução da capacidade laborativa.

O médico perito identificou a existência de deficiência funcional leve, que por consequente não causa redução da capacidade laborativa, tendo apontado que o periciando trabalhou após o acidente, na mesma função laboral, normalmente.

Ainda, conclui no laudo pericial que o quadro do autor não configura incapacidade laborativa.

Portanto, não havendo perda da capacidade funcional, a improcedência é medida imperativa ser tomada.

A jurisprudência nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. AUDIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
A perícia não indicou a redução da capacidade para o trabalho exercido pelo trabalhador. Benefício de auxílio-acidente não concedido.
Apelação não provida. (TJ-RS - AC: 70071553481 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2017).

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA.
Inexistente a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, é de ser mantida a sentença de improcedência. Na hipótese, não há comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
Manutenção da sentença de improcedência do pedido de benefício previdenciário. Apelação não provida. (TJ-RS - AC: 70063392294 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/04/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2015).

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA.
A concessão de auxílio-acidente pressupõe a presença de sequelas que resultem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.o 8.213/91).Na hipótese, não há comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
Manutenção da improcedência do pedido de benefício previdenciário. Apelação não provida. (TJ-RS - AC: 70062997531 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 12/02/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2015)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

DECLARO EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custa e honorários, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE
o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve uma
redução de sua capacidade laborativa causada pelas sequelas do acidente de trabalho, ocorrido em 18/02/2015, que resultou na amputação da primeira falange do dedo indicador da mão esquerda.

Pontua, nesse contexto, que: “
(...) as atividades de
SERRADOR DE MADEIRAS
demanda precisão, força e agilidade de ambas as mãos,
de modo que qualquer desconforto em um dos membros pode vir a causar outro acidente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, condenar o INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente (ID. 254419655).

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 267845788).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
OSMAR DE SOUZA MEI
,

contra a sentença de ID. 254419653, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
,
em tramite na 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou improcedente o pedido inicial
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...) à
concessão do auxílio-acidente, desde o dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, ou seja, 06/08/2015
(...)
” (ID. 254419227).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho no dia 18.02.2015, motivo pelo qual recebeu benefício de auxílio-doença
, e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária cessou benefício anteriormente concedido.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não configura incapacidade laborativa (ID. 254419295).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício (ID. 254419653).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 254419295):

“(...)

QUESITOS DA PARTE AUTORA:

(...)

R2:
SIM – APRESENTA AUSÊNCIA DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO.

R3:
REFERE QUE
ATUA NA ATIVIDADE DE SERRADOR DE MADEIRAS HÁ 4 ANOS
E ANTERIORMENTE NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE SERRA NA SOROTECATM POR 3 ANOS.

R4:
CONSOLIDADA.

R5:
NÃO – AUSÊNCIA DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO – TECNICAMENTE DEFINITIVA.

R6:
FAZ-SE NECESSÁRIO ENTENDER: EM RELAÇÃO A ATIVIDADE HABITUAL DO PERICIADO,
NÃO SE VISLUMBRA REDUÇÃO DA CAPACIDADE, EXECUTARÁ AS FUNCÕES COM UM GRAU MÍNIMO DE ESFORÇO
. ATUALMENTE EXECUTA FUNÇÃO SEMELHANTE AO OCORRIDO NO MOMENTO DO ACIDENTE, ACREDITA-SE DE FORMA EFICAZ E PRODUTIVA, POIS LABORA ATUALMENTE HÁ QUATRO ANOS.

(...)

QUESITOS DO JUÍZO:

(...)

C. O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
ACREDITA-SE QUE EM GRAU MÍNIMO E/OU AUSENTE.

D.Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta:
ATUALMENTE EXECUTA FUNÇÃO SEMELHANTE AO OCORRIDO NO MOMENTO DO ACIDENTE, ACREDITA-SE DE FORMA EFICAZ E PRODUTIVA, POIS LABORA ATUALMENTE HÁ QUATRO ANOS; AUSÊNCIA DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO – DEFINITIVO

(...)

H.Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
CAPACIDADE LABORATIVA MANTIDA; NÃO – ATUALMENTE ATUA NA ATIVIDADE DE SERRADOR DE MADEIRAS; NÃO APRESENTA INCAPACIDADE LABORATIVA.

QUESITOS DO REQUERIDO:

(...)

9. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
NÃO APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS PARA LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. EXECUTARÁ COM A NECESSIDADE DE GRAU MÍNIMO OU INEXISTENTE A MAIS DE ESFORÇO.

(...)

11. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta:
NÃO – PERICIADO EM ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL HÁ 4 ANOS.

(...)

18. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: ATUALMENTE ESTÁ DESENVOLVENDO ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL.

(...)

CONCLUSÃO:

O Periciado, Sr. Osmar de Souza Mei,
ESTEVE
PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO A NÍVEL DA FALANGE DISTAL, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2015 DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. SUBMETIDO A REGULARIZAÇÃO DO COTO TRAUMÁTICO, EVOLUINDO COM RESPOSTA SATISFATÓRIA E USUAL,
NÃO
CONFIGURANDO INCAPACIDADE LABORATIVA
EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NAS INICIAIS PARA ESTE ATO PERICIAL MÉDICO, BEM COMO,
NÃO
CONTEMPLANDO AUXÍLIO ACIDENTE CONFORME REGRAS DO ANEXO III[1] DO DECRETO 3.048/99.

(...)
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025